Tribunal: TJDFT
Processo: 0717338-80.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Apelação cível. TIDEM. Decadência e prescrição não configuradas. Exercício de outra atividade remunerada. Ressarcimento ao erário devido.
1. Configurada a má-fé, não incide o prazo decadencial quinquenal previsto no art. 54 da Lei 9.784/99.
2. A pretensão de ressarcimento ao erário prescreve em cinco anos (Dec. 20.910/32), sendo o marco inicial a data em que a Administração Pública teve ciência inequívoca do dano, o qual, no caso, se observa com a conclusão do processo administrativo. Prescrição afastada.
3. É devido o ressarcimento ao erário quando verificado que o servidor público distrital optou livremente pelo regime de tempo integral e dedicação exclusiva do magistério público do Distrito Federal, quando já exercia atividade remunerada em outra instituição.